Tribunal: TJDFT
Processo: 0746895-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em que alegada a inexigibilidade do título exequendo por ausência de trânsito em julgado.
2. No caso, o agravante questiona a tramitação de cumprimento provisório de sentença relativa aos autos no 0715007-37/2019 (embargos de terceiro), que lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Assevera que o art. 85, caput, do CPC, é claro ao consignar que os honorários são devidos ao “advogado do vencedor”, reforçando a sua natureza remuneratória, nos mesmos termos do art. 23 do Estatuto da Ordem (Lei no 8.906/94). Argumenta que, no feito, ainda não existe um vencedor, pelo contrário o título estaria pendente de exigibilidade.
3. Segundo o art. 520 do CPC: “O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo [...]”. 3.1. Este é o caso do Processo no 0715007-37/2019, em que não consta registro de interposição de recurso dotado de efeito suspensivo. 3.2. Neste contexto, não há óbice para o prosseguimento da execução provisória, a qual, nos termos do art. 520, I, CPC, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente.
4. Não merece prosperar o pedido formulado em contrarrazões para condenação do recorrente na multa prevista no art. 81 do CPC, porquanto, para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 4.1. A parte agravante apenas exerceu seu direito à ampla defesa, não ficando evidenciado qualquer comportamento doloso que implique em atentado ao dever de boa-fé processual.
5. Agravo de instrumento desprovido.